Tribunal: STJ
Processo: 0161740-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001863 - DF(2025/0161740-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GEOVANE FIGUEREDO GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À
CONCESSÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR (ART. 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL).
INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. TUTELA DE BENS
JURÍDICOS DISTINTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio
não deve ser conhecido, ressalvada a possibilidade de concessão de
ofício, quando evidenciada flagrante ilegalidade, o que não se verificou
no caso concreto.
2. A aplicação do princípio da consunção pressupõe que um delito
constitua meio necessário ou fase de
de outro. As
preparação/execução
instâncias ordinárias afastaram a consunção entre os crimes de
receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor, por se tratarem de delitos autônomos que tutelam bens
jurídicos distintos (patrimônio e fé
na identificação
pública/segurança
veicular), em harmonia com julgados desta Corte Superior.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 6809dfa2-018b-47d0-b16e-1d501b50b3d8

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 6809dfa2-018b-47d0-b16e-1d501b50b3d8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001863 - DF(2025/0161740-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GEOVANE FIGUEREDO GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À
CONCESSÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR (ART. 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL).
INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. TUTELA DE BENS
JURÍDICOS DISTINTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio
não deve ser conhecido, ressalvada a possibilidade de concessão de
ofício, quando evidenciada flagrante ilegalidade, o que não se verificou
no caso concreto.
2. A aplicação do princípio da consunção pressupõe que um delito
constitua meio necessário ou fase de
de outro. As
preparação/execução
instâncias ordinárias afastaram a consunção entre os crimes de
receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor, por se tratarem de delitos autônomos que tutelam bens
jurídicos distintos (patrimônio e fé
na identificação
pública/segurança
veicular), em harmonia com julgados desta Corte Superior.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54289530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:17
Código de Controle do Documento: 8792880f-097a-4487-9da0-e190cd7e5d73

Trata-se de agravo regimental interposto por GEOVANE FIGUEIREDO
GONÇALVES contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Apelação Criminal
n. 706604-06.2024.8.07.0007).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática dos crimes de receptação (art. 180,
, do Código Penal) e adulteração de sinal
caput
identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do Código Penal), à pena de 5 anos
de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fls.
).
189/202
Irresignada, a defesa interpôs apelação, a qual foi desprovida pelo Tribunal de
origem (e-STJ fls.
).
300/323
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ
fls.
).
370/382
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, no qual se
habeas corpus
alegou constrangimento ilegal consistente na manutenção do concurso material entre os
crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em
afronta ao princípio da consunção, requerendo-se o reconhecimento da consunção e a
consequente exclusão do concurso material (e-STJ fls.
).
2/11
O
não foi conhecido pela decisão agravada, sob o fundamento de
writ
inadequação da via eleita por se tratar de substitutivo de recurso próprio, bem como por
estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no
sentido da inaplicabilidade do princípio da consunção entre delitos que tutelam bens
jurídicos distintos e não guardam relação de meio necessário, concluindo-se pela
ausência de constrangimento ilegal e, com fulcro no
XX, do RISTJ, pelo não
art. 34,
conhecimento do
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
395/399
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, a
existência de flagrante ilegalidade apta à concessão de ofício, a fim de promover a
consunção entre receptação e adulteração de sinal identificador.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o
julgamento do presente agravo regimental com a análise do mérito pela Turma.
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA54289530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:17
Código de Controle do Documento: 8792880f-097a-4487-9da0-e190cd7e5d73

O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os
esforços da agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão,
cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, busca-se o redimensionamento das sanções do paciente,
ante o reconhecimento da consunção entre os crime previstos nos arts. 311 e 180,
ambos do Código Penal.
No caso, o Tribunal a quo, ao examinar o pleito defensivo de afastar a
condenação pelo crime de adulteração de sinal de veículo automotor, concluiu pela
manutenção da condenação, destacando que as "circunstâncias apontadas comprovam
que o apelante sabia, ou ao menos, deveria saber que utilizava veículo com sinal
identificador adulterado ou remarcado, incidindo, assim, na conduta tipificada no
(e-STJ fl. 306)
§ 2o, III, do CP
art. 311,
Ainda nessa oportunidade, afastou a aplicação do princípio da consunção, nos
seguintes termos (e-STJ, fls.
grifei):
373/374,
[...]
A tese pela aplicação do princípio da consunção entre o crime de
receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor não
foi sustentada, nem na apelação interposta (ID 65574834), nem nas
alegações finais (ID 65574814), bem por isso não foi mencionada na
sentença, nem no acórdão.
Não se olvida que o conceito de omissão abrange também a ausência de
pronunciamento sobre teses jurisprudenciais firmadas por tribunais
superiores, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“São cabíveis embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para que a decisão embargada seja reajustada de acordo com a
jurisprudência firmada em teses que o Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça adotarem.” (STF, Rcl 15724
1a Turma, Relator: Alexandre de Moraes, julgado em
AgR-ED/PR,
.
05/05/2020)
Entretanto, o referido entendimento não se aplica ao caso em análise.
Com efeito, a aplicação do princípio da consunção entre o crime de
receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor não
se trata de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, ainda que se alegue tratar-se de matéria de ordem pública, os
embargos opostos não devem ser acolhidos, pois o entendimento adotado
no acórdão está alinhado à jurisprudência deste Tribunal no sentido de
que não cabe a aplicação do princípio da consunção entre o crime de
receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
seja por se tratar de delitos autônomos, seja por protegerem bens
jurídicos distintos. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54289530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:17
Código de Controle do Documento: 8792880f-097a-4487-9da0-e190cd7e5d73

[...]
Como é cediço, o princípio da consunção tem por finalidade afastar a dupla
punição por uma mesma conduta. É critério de solução de conflito aparente de normas
penais, aplicado "quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação
ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será
responsabilizado pelo último" (AgRg no AREsp:
Rel. Ministro Jorge
1.515.023/GO,
Mussi, 5a T., D Je
.
10/10/2019)
Assim, o posicionamento adotado pelo Tribunal local está em consonância
com a Jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que não se aplica o princípio da
consunção entre normas penais que tutelam bens jurídicos distintos (no caso, patrimônio;
e a fé pública e a segurança na identificação veicular) e nos quais um delito não seja
necessário para a prática do outro, como no caso dos autos.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
DOS ARTS. 157, § 2o, I E II, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA.
INOVAÇÃO RECURSAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE FITA ADESIVA. TIPICIDADE.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIMES
AUTÔNOMOS.
OFENSA
A
BENS
JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA NA
SEGUNDA
FASE.

IMPOSSIBILIDADE
DE

SÚMULA
231/STJ.
SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Inaplicável o princípio da consunção à hipótese - reconhecendo a
incidência do ante factum impunível -, seja porque os crimes de adulteração
de sinal identificador de veículo e o furto afetam bens jurídicos diversos - de
um lado a fé pública e de outro o patrimônio - e, também, porque o primeiro
não constitui, essencialmente, meio necessário para a prática do último, nele
não encerrando a sua potencialidade lesiva, ou seja, os crimes subsistem em
qualquer contexto fático, independentemente do outro (ut, HC 640.667/RS,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
.
15/03/2021)
[...]
5. Agravo não provido. (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.828.958/SE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/5/2021,
)
14/5/2021.

Documento eletrônico VDA54289530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:17
Código de Controle do Documento: 8792880f-097a-4487-9da0-e190cd7e5d73

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. FURTO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO MATERIAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE
ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIMES
AUTÔNOMOS. OFENSA A BENS JURÍDICOS DIVERSOS. CONCLUSÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
PELA
INDEPENDÊNCIA
DAS
CONDUTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO
CONHECIDO.
[...]
3. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, mostra-se inviável a
aplicação do princípio da consunção à hipótese - reconhecendo a incidência
do ante factum impunível -, seja porque os crimes de adulteração de sinal
identificador de veículo e o furto afetam bens jurídicos diversos - de um lado
a fé pública e de outro o patrimônio - e, também, porque o primeiro não
constitui, essencialmente, meio necessário para a prática do último, nele não
encerrando a sua potencialidade lesiva, ou seja, os crimes subsistem em
qualquer contexto fático, independentemente do outro.
[...]
6. Writ não conhecido. (HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
640.667/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/3/2021,
15/3/2021.
Com efeito, a adulteração de sinal de veículo automotor não é crime-meio,
necessário para a receptação, nem fase normal de preparação ou execução deste delito.
O Tribunal local, ao refutar a pretendida aplicação do princípio da consunção,
assentou que os tipos penais indicados protegem bens jurídicos diversos — a receptação
busca salvaguardar o patrimônio, enquanto a adulteração de sinal identificador protege a
fé pública, inexistindo nexo de dependência entre eles.
Ademais, tendo a Corte local reconhecido a pluralidade de condutas distintas
e autônomas, resta inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois a mudança do
entendimento demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório,
providência vedada nesta via.
Ilustrativamente, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO.
ESTELIONATO. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
Documento eletrônico VDA54289530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:17
Código de Controle do Documento: 8792880f-097a-4487-9da0-e190cd7e5d73

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO
DO
ART. 311
CÓDIGO PENAL. POR ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA
LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO
NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.
INVIABILIDADE.
INDEPENDÊNCIA
ENTRE
AS
CONDUTAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o
reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos,
procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado
pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do
paciente pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado
na demonstração inconteste dos roubos dos veículos Hyundai Tucson e
além da receptação qualificada do veículo Ford Ecosport XLT
Ford/Ka,
efetuados pelo paciente e corréus, acrescido à comprovação, por meio dos
laudos periciais de que - restaram apreendidos, na ocasião, "01 vidro
traseiro de veículo marca Hyundai, modelo Tucson com número 'AU144198';
"01 vidro lateral direito de veículo marca Hyundai, modelo Tucson, sem
identificação" e "01 vidro lateral esquerdo de veiculo marca Hyundai,
modelo Tucson, sem identificação". Como se vê, o vidro traseiro apreendido
no imóvel onde era realizado o desmanche continha gravada a numeração do
veículo subtraído de Aulina Judith Folie Esper. Já os vidros laterais
apreendidos na mesma ocasião, também pertencentes a um veículo marca
Hyundai, modelo Tucson, não possuíam identificação, embora se tratem,
como visto, de peça veicular de identificação obrigatória (e-STJ, fl. 82); as
placas do automóvel
e as plaquetas de identificação foram
Ford/Ka
retiradas, de modo que se verifica a deliberada intenção de adulteração dos
sinais identificadores do veículo (e-STJ, fl. 84); e ainda a adulteração dos
sinais identificadores do veiculo Ecosport eram evidentes, visto que tanto a
numeração do chassi, quanto a etiqueta adesiva de identificação estavam
raspadas, conforme se extrai do laudo pericial de fls. 776-778 (e-STJ, fl. 87) -.
3. Nesse contexto, resta inconteste a comprovação da autoria e materialidade
delitivas do delito previsto no
do Código Penal, inexistindo
art. 311,
ilegalidade na condenação do paciente, sendo que, entendimento em sentido
contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática
e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual
eleita.
4. Preliminarmente, cumpre observar que nos termos da jurisprudência desta
Corte de Justiça, o princípio da consunção é aplicado para resolver o
conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio
necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais
Documento eletrônico VDA54289530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:17
Código de Controle do Documento: 8792880f-097a-4487-9da0-e190cd7e5d73

amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde
que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas.
5. Conforme observado pelas instâncias de origem ao analisarem o contexto
fático em que se deram as condutas, verifica-se que os delitos restaram
configurados de forma autônoma, ou seja, a conduta de portar arma de fogo,
que foi encontrada escondida no veículo onde estavam o paciente e os
corréus, foi realizada em momento distinto da prática de todos roubos
circunstanciados pelo uso de arma, razão pela qual não há que se falar em
aplicação do princípio da consunção na hipótese dos autos, ante a
independência das condutas.
Precedentes.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
832.649/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
1/9/2023.

Assim, uma vez que a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, não
vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte, de ofício.
Assim, pelas próprias razões do
impugnado,
ao
decisum
nego provimento
agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54289530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:17
Código de Controle do Documento: 8792880f-097a-4487-9da0-e190cd7e5d73

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0161740-8
HC 1.001.863 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00316239520058070015 07066040620248070007 19492024
316239520058070015 7066040620248070007
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: GEOVANE FIGUEREDO GONCALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEOVANE FIGUEREDO GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055155<0<50854425@
2025/0161740-8 - HC 1001863 Petição : 2025/0051947-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:10
Código de Controle do Documento: FB1E2291-25E4-47B0-B3ED-FF4B1F89EA9C